Tribunal: TJES
Processo: 5011464-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011464-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C. H. D. F. e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF.

2.
A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06).

3.
Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao demais elementos dos autos (relato familiar, relatório do CREAS, Boletim de Ocorrência), indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01 c/c Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão
que, nos autos de medida protetiva c/c pedido de internação involuntária proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinou a internação involuntária do adolescente C.H.D.F. em instituição especializada em serviço de tratamento psiquiátrico da rede pública ou, na impossibilidade, em instituição privada, com o custeio de todas as despesas, no prazo de 10 dias, sob pena de ser aplicado multa diária no valor de R$ 500,00 até o teto de R$ 5.000,00.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando, para tanto, que (i) o laudo médico não é circunstanciado, tampouco atualizado, não constando sequer data; (ii) não há referência ao estágio e grau da suposta dependência química do adolescente; (iii) a internação involuntária é medida excepcional.

Sabe-se que a internação de pessoas adictas possui amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo possível de forma involuntária quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, nos termos do § 6º, do mencionado dispositivo legal,
in litteris
:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:
(...)

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Também é cediço que o art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, em que pese razão assistir ao agravante quanto à ausência de indicação expressa de data no laudo médico acostado aos autos (id.
23082619 - autos de origem
), tal circunstância é incapaz de elidir a contemporaneidade, a necessidade e a adequação da medida de internação em favor do adolescente C.H.D.F..

Isso porque o laudo médico encontra-se escorado em farto conjunto probatório que demonstra, de forma contemporânea e atual, que o adolescente é dependente químico, não tem comparecido ao tratamento de saúde mental junto à rede de atenção psicossocial e vem supostamente cometendo atos infracionais gravíssimos, como o abuso sexual da própria irmã, o que ensejou, inclusive, o deferimento de medidas protetivas na origem.

Quanto à dependência química, o laudo médico consigna, de forma circunstanciada, que “Carlos Henrique de Freitas, 13 anos, apresenta quadro de dependência química com agressividade, prejuízo ao autocuidado, exposição a situações de risco, ausência de crítica com relação à gravidade do transtorno, sendo, assim, recomendada a internação involuntária”, ao final, indicando diagnóstico de CID F 125, ou seja, transtorno psicótico (id.
23082619 - autos de origem
).

O mesmo se depreende da Notícia de Fato e das requisições de serviço público exarados pelo Conselho Tutelar (id.
20732868
) e do Boletim de Ocorrência lavrado junto à autoridade policial (id.
20732868
).

O relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ainda registra que “para alcançar o cuidado integral desta família, a presente equipe informa que
é importante que seja acatado o laudo que solicita internação psiquiátrica
ao adolescente Carlos Henrique”, bem como que “
a internação para manejo da atual situação de crise é de fato necessária
e concomitantemente é importante que a família continue em acompanhamento com o presente equipamento, até que superada a situação de vulnerabilidade e ameaça aos direitos da família” (id.
25490778 - origem).

Assim sendo, restou fartamente demonstrado o histórico clínico de dependência química e os supostos atos infracionais que tem colocado em risco a vida e a saúde do adolescente e de seus familiares, em especial, sua genitora e sua irmã, repontando escorreita a r. decisão agravada.

Em casos semelhantes, este é o entendimento exarado pela jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO
. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TRATAMENTO EM DROGADIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OFERTA DE VAGA EM HOSPITAL. POSSIBILIDADE EM DETRIMENTO DA PLEITEADA CLÍNICA ESPECIALIZADA DESDE QUE DISPONHA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. 1.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, com absoluta prioridade, o direito à saúde (Art. 4º) e ao desenvolvimento sadio (Art. 7º), e assegura medidas de proteção sempre que tais direitos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, seja em razão da própria conduta da criança ou do adolescente (Art. 98, I, II e III)
. 2.
O tratamento pleiteado encontra-se no rol exemplificativo do Art. 101, do ECRIAD, especificamente nos incisos V e VI, sendo que a medida de internação involuntária foi prescrita, no caso, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019, que, em seu Art. 23-A, §5º, exige formalização da decisão por médico responsável, após avaliação, na hipótese de comprovada impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
. 3. Hipótese em que o adolescente já esteve internado involuntariamente, mas recebeu alta precocemente, sem o resultado esperado, da necessária desintoxicação e recuperação, com novo laudo médico prescrevendo a internação involuntária em clínica especializada, a fim de melhor resposta e adesão ao tratamento. 4. A documentação acostada ao instrumento indica que tanto a municipalidade, quanto o ente estatal, reconheceram a necessidade da internação do adolescente, contudo, o Estado apenas liberou vaga para o Hospital Santa Casa de Colatina, e não em clínica especializada, pelo fato de não ter contrato, no momento, com clínica para menor de idade. 5. A legislação regente admite a internação de dependentes de drogas em hospitais gerais, desde que dotados de equipes multidisciplinares (Art. 23-A, §2º, da Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019), pressupondo que, com a liberação da vaga, o nosocômio disponha da estrutura necessária para atendimento do adolescente dependente químico, não havendo que se falar em direcionamento à clínica especializada por vontade da família. 6. Vencida a tese que concluiu pela inexistência de elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas dos entes públicos, especialmente sopesando a baixa probabilidade de sucesso da medida. 7. Recurso conhecido e em parte provido. (Data: 07/Oct/2020, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001326-13.2020.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2. Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3.
A despeito da ausência de avaliação médica psiquiátrica, é possível, excepcionalmente, a adoção de medida de internação compulsória quando, além de essencial para o enfrentamento da patologia e para pôr a salvo a integridade física da pessoa dependente química
, for necessária para salvaguardar a vida da criança que se encontra em seu ventre. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001323-87.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Substituto José Augusto Farias de Souza; Data de Julgamento: 05/09/2022).

Destaco, por fim, que a conclusão exarada na origem -
e, por ora, mantida incólume
- aparenta ser a que confere máxima efetividade e proteção concomitante aos direitos fundamentais tensionados na demanda, na medida em que, sem deixar de dar relevância ao direito de liberdade do indivíduo (art. 5º,
caput
da CF), encontra-se demonstrado, de forma robusta, o risco à saúde e à vida do próprio adolescente e de sua família (art. 5º,
caput
c/c art. 6º e 196, da CF), o que autoriza e recomenda, por ora, a manutenção da decisão agravada, à luz da proteção integral e de seu superior interesse (art. 227 da CF c/c arts. 3º e 4º do ECA).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)